Tribunal: TJSP
Processo: 2292155-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Determinação de nova intimação da executada para o cumprimento da obrigação, no endereço correto – Decisão que tão somente impulsiona o feito, sem conteúdo decisório, além de não haver prejuízo à agravante, inexistindo interesse recursal – Recurso não conhecido.